Tribunal: TJES
Processo: 5007645-26.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO Nº
5007645-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MAYCON SILVESTRE

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
–
TERMO INICIAL –
EXPRESSO EM LEI - ART. 112, INCISO I, DO CP -
TRÂNSITO EM JULGADO PARA
A ACUSAÇÃO
- ENTENDIMENTO DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para fins de contagem da prescrição executória, considera-se como termo inicial, o trânsito em julgado para a acusação, conforme expresso no Código Penal(
112, I, CP)
. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade
,
CONHECER

do recurso e

DAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007645-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYCON SILVESTRE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 15/03/23

SEM NOTAS ORAIS ANTERIORES PARA SEREM JUNTADAS

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de agravo em execução interposto por
MAYCON SILVESTRE,
inconformado com a decisão (evento nº 72.1 - SEEU) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 2000902-81.2019.8.08.0024, não reconheceu a extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, sob a alegação que o marco inicial do trânsito em julgado deve ser o trânsito para a acusação e não para ambas as partes.

O Eminente e culto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, em seu judicioso voto, deu provimento ao recurso, extinguindo a punibilidade do reeducando, por entender que o marco temporal para verificação da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação.

Em que pese o brilhante voto proferido pelo Eminente Relator, tenho que, conforme recente entendimento firmado pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF.

1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário).

2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022).

3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022).

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo.

(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Não desconheço que o tema ora em análise é demasiadamente relevante e longe de ser pacífico, em especial, perante o Supremo Tribunal Federal, tanto que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 848.107, o Plenário da Suprema Corte reputou, por unanimidade, constitucional a questão, bem como “reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada” (Tema 788).

Veja-se:

Tema 788: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”

Ao pesquisar no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constatei que o julgamento do ‘Leading Case” está designado para o dia 02/03/2023.

Assim, até o julgamento da questão perante Suprema Corte,
adoto o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que se coaduna com a decisão Plenária, não vinculante do Supremo Tribunal Federal (
AI 794971-AgR/RJ - Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021)
, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

Fixada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que o
reeducand
o
foi condenad
o
a uma pena de
0
1
(um) ano
de detenção.

Consoante se extrai da Guia de Execução Criminal,
a
sentença condenatória
transitou em julgado para a acusação em
25/11/2016
e para a defesa em
21/08/2018
.

No caso em análise, ponderando a pena aplicada,
o prazo prescricional é de
4
(
quatro
) anos
(artigo 109, inciso V, do CP).

I
n casu
, considerando como termo inicial o trânsito em julgado para ambas as partes (21/08/2018), é notória a ocorrência da prescrição, pois quando do início do cumprimento da pena (29/08/2022) havia decorrido o prazo de 4 anos.

Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,

CONHEÇO
e
DOU
PROV
IMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar a extinção da punibilidade do apenado quanto à condenação proferida nos autos de nº 0013452-21.2014.8.08.0024, nos termos da fundamentação exposta.

É como respeitosamente voto.

Eminentes Pares, trata-se de agravo de execução em que se pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executória a partir da consideração do trânsito em julgado para a acusação como marco inicial.

Não desconheço que sobre o tema por algum tempo houve divergência entre os entendimentos adotados pelas Cortes Superiores e que também por considerável período adotamos interpretação tida como mais benéfica ao condenado.

Ocorre que com a fixação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado para ambas as partes e a recente uniformização do entendimento acerca da prescrição na execução pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a presente pretensão recursal não merece prosperar.

Para melhor esclarecer a dinâmica da citada alteração jurisprudencial transcrevo ementa de recente julgado da Corte Cidadã:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RESP. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Alega o embargante ter ocorrido a prescrição da pretensão executória, entre o trânsito em julgado para o órgão ministerial e a oposição dos presentes embargos declaratórios, eis que transcorrido o período superior a 3 anos.

II - A orientação do STJ era no sentido de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado.

III - Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 794.971-AgR/RJ (DJe de 28/06/2021), definiu novo marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, a saber, o trânsito em julgado para ambas as partes.

IV- Seguindo esta linha jurisprudencial, em sessão realizada no dia 26/10/2022, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento sobre a matéria, ao decidir que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.

Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.943.895/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Assim, com todas as vênias necessárias ao bem lançado voto do Relator, dele divirjo, por não verificar no caso a prescrição.

Nesses termos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007645-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MAYCON SILVESTRE

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
MAYCON SILVESTRE
,
inconformado com a decisão (evento nº 72.1 - SEEU) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 2000902-81.2019.8.08.0024, não reconheceu a extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões a fls. 1/21 (id.3154025), a Defensoria Pública requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, sob a alegação que o marco inicial do trânsito em julgado deve ser o trânsito para a acusação e não para ambas as partes, nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual, além do texto literal do Art. 112, inciso I, do CP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso a fls. 27/32 (id. 3154025, evento n° 80.1 – SEEU).

A respeito da questão discutida neste agravo, não desconheço que o
Supremo Tribunal Federal, no

ARE 848.107/DF, reconheceu a repercussão geral da questão, fixando o Tema nº 788 para discussão:
“
Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”
. Porém, trata-se de questão ainda sem julgamento definitivo com efeitos vinculantes.

Ocorre que a

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional seria o trânsito em julgado para a
acusação
, por estar expresso na Lei, conforme dispõe o Art. 112, inciso I, do CP.

Inclusive, segundo a Corte Superior, ainda que tenham decisões do STF a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional

e, por ser a literalidade da Lei,
deve prevalecer
para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
.

(
AgRg no AREsp n. 2.185.690/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)
.

Vejamos:

(...
)
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, Dje de 20/10/2020). 3. A existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão (AgRg no HC 545.372/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 13/12/2019).(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.185.690/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

(...
)
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, nos termos do art. 112, I, do CP.
(...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 14/05/2021).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu, a exemplo:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRECEDENTES DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal detêm entendimento de que, nos termos da expressa disposição legal tida por constitucional,
o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, conforme o que preceitua o artigo 112, inciso I, do Código Penal
. Portanto, nos termos da jurisprudência e da doutrina pátrias, o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória ocorre no momento do trânsito em julgado para a acusação. 2. Considerando que desde o trânsito em julgado para a acusação até a presente data ultrapassaram-se mais de 03 (três), considerando-se a pena aplicada ao reeducando, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 2. RECURSO PROVIDO. (
TJES
, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210023758, Relator :
ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Desta forma, em razão do tema possuir grande divergência na Corte Suprema
e até o presente momento não ter entendimento definitivo sobre o tema
, há entendimento consolidado desta Corte Estadual e do c. Superior Tribunal de Justiça, de que a prescrição executória regula-se pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, (prazo inicia-se a partir do trânsito em julgado para a acusação), sendo este o posicionamento que entendo ser adequado, pois mais benéfico ao apenado e decorrente da literalidade do dispositivo legal.

Pas
sa-se à análise da prescrição em concreto
.

N
os termos d
o Art. 109, inciso
V,
do CP,
prescreve
ria
em
4
(
quatro
) anos

a pena pelo crime remanescente
.

O trânsito em julgado para o
Ministério Público
ocorreu em
25
.
11
.
2016
e o trânsito em julgado para a
defesa
ocorreu em
21.8.2018
(id. 3154023, fl. 1, certidão de trânsito em julgado do AREsp 1283293/ES interposto pela defesa).

Insta salientar, que o apenado compareceu para início imediato do cumprimento de pena em 10.8.2022, conforme termo de audiência de justificação (evento nº 122.1 e 125.1).

Desta forma, ao aplicar os parâmetros do Art. 109, inciso V, do CP para computar a prescrição executória, percebe-se que esta ocorreu na data de 24.11.2020, anteriormente ao comparecimento do apenado.

Assim, haja vista não constar nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva de prescrição, assiste razão o pedido do agravante para reconhecer a prescrição da pretensão executória tendo como termo inicial de contagem do prazo a data de 25.11.2016, devendo ser reformada a decisão agravada em todos os termos.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PROV
I
MENTO,
para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar a extinção da punibilidade do apenado quanto à condenação proferida nos autos de nº 0013452-21.2014.8.08.0024
, n
os termos do
s

A
rt
s
.
102, inc. IV,
109,
inc.
V e 112,
i
nc. I do CPB.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

PROCESSO Nº
5007645-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MAYCON SILVESTRE

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃ
O
EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – EXPRESSO EM LEI - ART. 112, INCISO I, DO CP - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO -
MAIS BENÉFICO AO APENADO
-
ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para fins de contagem da prescrição executória, considera-se como termo inicial, o trânsito em julgado para a acusação, conforme expresso no Código Penal(Artigo
112, I, CP)
e por ser mais benéfico ao apenado
. Precedentes do STJ.

2. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 848.107/DF, reconheceu a repercussão geral quanto ao termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, fixando o Tema nº 788 para discussão, contudo ainda não há julgamento definitivo com efeitos vinculantes.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), após o voto-vista do Eminente Desembargador Pedro Valls, que deu provimento ao recurso ao fundamento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes e, após o voto-vista da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que negou provimento ao recurso por não verificar a prescrição da pretensão executória em,
por maioria
, CONHECER
do recurso e

DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2023.

DECISÃO
Dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.